Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728825-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D E ENEL BRASIL S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelas agravantes em desfavor do Estado de Goiás (processo n. 0729145-22.2022.8.07.0001), reconheceu a incompetência do referido Juízo e declinou da competência para um dos Juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO (ID 133742593, origem). Nas razões (ID 38793094), as agravantes alegam ter esclarecido que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Conforme afirmam, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa, tanto que o art. 52, parágrafo único, do CPC coloca à disposição do autor a escolha do foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Ressaltam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial. Defendem a necessidade de observância da Súmula 206 do STJ – segundo a qual "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." –, conforme disposto no art. 927, inciso II, do CPC. Sustentam que, como se trata de competência relativa, podem as partes livremente dispor sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato objeto da demanda. Segundo as recorrentes, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula, o que não se verifica, devendo ser privilegiada a vontade das partes. Citam, ainda, a Súmula 335 do STF, segundo a qual "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato." Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser fixada a competência da 10a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo comprovado (ID 38793095). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, pois, embora a matéria não conste do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes buscam a reforma da decisão que reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para um dos Juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência para a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, condicionou a remessa dos autos à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “Ante o exposto, reconheço, de ofício, incompetência deste juízo e declino da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe”. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator